Tribunal: TJPA
Processo: 0807275-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807275-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIA ELISA BRITO LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2.

A interposição de embargos de declaração sem a devida impugnação aos fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da dialeticidade, o que leva ao não conhecimento dos aclaratórios. Precedentes do STJ.

3.

Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0807275-68.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
não conhecer dos aclaratórios,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ

em face do acórdão de ID.
7467569
, que deu parcial provimento ao recurso, interposto face o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em interesse de
OZEIAS DINIZ PAIXÃO.

Em síntese, consta dos autos que a demanda principal visa providencias para encaminhamento e procedimento cirúrgico de paciente internado no Hospital Municipal de Anajás desde o dia 03/07/2021, diagnosticado com neoplasia no membro inferior esquerdo, especificamente na patela, necessitando de tratamento em Oncologia Ortopédica/ Tumor Ósseo.

Todavia, apesar de deferida a tutela pelo magistrado de piso, ciente o Estado do Pará acerca da decisão, permaneceu silente, conforme devidamente certificado nos autos.

Deste modo, para fins de cumprimento da decisão, o juízo de piso estabeleceu ordem de bloqueio no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor equivalente aos dias de descumprimento da decisão, quando fixadas as astreintes.

Da decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento insurgindo quanto ao valor exorbitante da multa fixada, sua ausência de limitação e efetivação de bloqueio de verbas públicas.

Refutou a possibilidade de imposição de crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial.

Teceu comentários quanto ao Tema 793 do STF e a repartição de competências, como fundamento para afastar a responsabilidade exclusiva liminarmente atribuída a si.

Por fim, pugnou provimento ao recurso.

Apreciado o feito, o acórdão recorrido foi parcialmente provido, tão somente para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, e limitar a multa cominatória a 06 (seis) dias, em caso de descumprimento da ordem judicial, permanecendo inalterados os demais comandos decisórios da decisão agravada.

Desta decisão, foram opostos
os presentes Embargos do Declaração
(ID.
8022671), requerendo aclaramento e suprimento de omissão na decisão embargada, em razão da não apreciação da possibilidade de desbloqueio da verba de R$15.000,00 (quinze mil reais), visando, ao fim, a atribuição de efeito modificativo ao agravo.

Apresentadas contrarrazões, o embargado refuta o alegado, sustentando que, em verdade, a pretensão dos aclaratórios não é sanar qualquer omissão no Acórdão embargado, mas sim, mero inconformismo, uma vez que que inova em seus argumentos, o que não é admitido no ordenamento jurídico. (ID. 8072017)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em tela, os
presentes aclaratórios afirmam que o julgado deixou de levar em consideração datas excepcionais que teriam suspendido o prazo processual.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso. Isto porque, analisando-se os termos dos embargos, observa-se que se trata de mero inconformismo do Ente Estatal com o deslinde do recurso.

Há de se considerar que as razões apresentadas nos aclaratórios. se mostram inovadoras, considerando que a tese indicada como omissa pelo embargante sequer foi previamente ventilada nos autos do recurso como matéria de defesa.

Assim, considerando que os
Embargos
de
Declaração
constituem recurso de fundamentação vinculada, evidente sua
não observância ao princípio da dialeticidade, porquanto não pode haver omissão se os pontos suscitados pela embargante não foram objeto de debate nos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Falta de impugnação específica – Razões dissociadas – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não conhecimento. Embargos não conhecidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 22499434120188260000 SP 2249943-41.2018.8.26.0000, Relator: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 17/09/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PARTE DO CONTEÚDO NÃO SUSCITADO ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DEMAIS TEMAS QUE CARACTERIZAM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO ACOLHIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL (ARTIGO 1.022, DO CPC/2015). EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

(TJ-SC - ED: 03044418520158240064 São José 0304441-85.2015.8.24.0064, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 06/03/2018, Sexta Câmara de Direito Civil)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. - "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. - Aplicação do art. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. A interposição de embargos de declaração sem a devida impugnação aos fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da dialeticidade, o que leva ao não conhecimento dos aclaratórios. Precedentes do STJ. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00037876320148152003, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 13-01-2017) Vistos etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00204450320098150011, - Não possui -, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 15-01-2018)

(TJ-PB - APL: 00204450320098150011 0020445-03.2009.815.0011, Relator: DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, Data de Julgamento: 15/01/2018, 3A CIVEL)

Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, a princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, em caso de reapresentação de novos declaratórios.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1067871-PE, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/10/2017).

Desta feita, consigna-se não haver qualquer omissão a ser sanada no decisum hostilizado, razão pela qual, rechaço as razões levantadas nos presentes aclaratórios, não sendo estes via adequada para rediscutir matéria já apreciada.

Portanto, considerando que a observância ao princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade do recurso, conclui-se que a sua violação importa em não conhecimento dos Embargos de declaração, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.

Posto isto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022